Tribunal: TJSP
Processo: 1500627-91.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Fixação da pena-base no mínimo legal – Pedido prejudicado - Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa – Pedido prejudicado – Atenuante da menoridade relativa que já foi reconhecida na segunda fase da dosimetria pela MM. Juíza sentenciante,

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Fixação da pena-base no mínimo legal – Pedido prejudicado - Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa – Pedido prejudicado – Atenuante da menoridade relativa que já foi reconhecida na segunda fase da dosimetria pela MM. Juíza sentenciante, que manteve a pena no mínimo legal – Incidência da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça - Aplicação do redutor previsto no § 4o da Lei 11343/06 – Redutor incabível - Fixação de regime prisional aberto para início do cumprimento da reprimenda – Inviabilidade - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Não cabimento – Condenação mantida - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais – Validade – Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Conjunto probatório seguro e coeso - Traficância caracterizada – Penas bem dosadas - Apelo desprovido.